Tribunal: TJES
Processo: 5017133-66.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017133-66.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIO RIOS DE SOUZA e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pel
os autores
em face da sentença (id. 5187189) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim
condenar as requerida
s
AZUL e TAP
ao pagamento de R$
12.272,64
(doze mil duzentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) a título de indenização por danos materiais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, a
o
sustentar a necessidade de majoração do valor dos danos materiais, consistente n
o desembolso da viagem do trajeto
Milão
x
Madri
(R$ 2.348,64
) e sustentar a tese de existência de lesão a direito personalíssimo.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Tenho por prejudicado o pedido de concessão do efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma e nos efeitos previstos no art. 43, da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
os autores
adquiriram passagem aérea de Vitória para Madri,
com
trajetos
operados
pela
s requeridas
Azul e TAP (trecho internacional). Cientes da conexão em Lisboa, antes da chegada em Madri, desembarcaram na capital portuguesa e comunicaram a Azul, a qual colocou as bagagens despachadas para retirada no destino final em Lisboa,
no entanto
o voo de volta (Madri – Vitória) foi cancelado por
No Show

pela TAP e os autores se viram obrigados a adquirir novas passagens, por R$ 12.272,64, para conseguir retornar ao Brasil e R$ 2.348,64 para se deslocar de Milão a Madri,
razão pela qual postularam a
restituição dos danos materiais e indenização por danos morais

Inicialmente, importante salientar que em razão da ausência de impugnação da sentença pelos requeridos, preclusa a discussão acerca do reconhecimento de ato ilícito decorrente do cancelamento da passagem do trajeto de volta ao Brasil, bem como da obrigação solidária de indenização a importância de R$ 12.272,64, que corresponde ao valor pago nas passagens de volta, cabendo perquirir, tão somente, se as provas dos autos demonstrariam a obrigação da indenizar o gasto com as passagens do trajeto Milão x Madri e se há dano moral decorrente do cancelamento do voo.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, não se acolhe a tese de prejuízo material no importe de R$
2.348,64
(dois mil trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), pois como bem delineado
na r. sentença, o voo de volta possuía o trajeto Madri x Vitória, de sorte que não há razão para se indenizar o gasto com
este trajeto, isto é, caso o voo não tivesse sido cancelado,
os recorrentes teriam o mesmo prejuízo material, porquanto deveriam estar na cidade de Madri para embarcarem de volta ao Brasil, de se mantém a improcedência quanto a este pedido.

Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, importante salientar que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
condiciona o reconhecimento de lesão a direito de personalidade decorrente de cancelamento ou atraso de voo à prova da alegada lesão, ou seja, refuta a tese de lesão moral presumida.

Nesse contexto, embora os recorrentes aleguem terem
solicitado dinheiro emprestado para pagamento da passagem, não provaram este fato
e, para além disso, não juntaram provas de que o ato ilícito ocasionado pelas requeridas tenham ultrapassado o dano patrimonial,
de sorte que se vota pela manutenção da sentença de improcedência.

Assim,
considerando a disposição do
art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)